Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LANÇAMENTOS EM CONTA-CORRENTE. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO E IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO A SER ESCLARECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A ação de exigir contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária (Súmula n. 259/STJ), que tem interesse processual para propor a ação (REsp 1.497.831/PR), realizando-se em três fases distintas: a primeira, que declara a existência ou não da obrigação e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); a segunda, que apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC); e a terceira, que executa o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC).
2. Na hipótese, o juízo a quo deferiu em parte o pedido do autor, condenando o banco réu à prestação de contas referente a uma das rubricas discriminadas. A decisão considerou genéricos os demais apontamentos, adentrando o mérito da demanda, razão pela qual impugnável por agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC.
3. Verificada a existência de vínculo jurídico entre as partes e indicados os lançamentos versados controversos, bem assim identificado o período a ser esclarecido, não há falar em pedido genérico, subsistindo, desta forma, a obrigação do banco em prestar contas, porque o questionamento quanto aos descontos sobressai viável e juridicamente possível.
4. O ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas, sem extinguir o processo, não tem natureza jurídica de sentença, mas de decisão interlocutória, razão pela qual é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase processual.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.